Tribunal: TJMT
Processo: 0010917-73.2018.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010917-73.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 345.933.811-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.

PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA
– VIABILIDADE – A REPRIMENDA PECUNIÁRIA DEVE GUARDAR RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – A FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DE DIAS-MULTA DEVE OBSERVAR O CRITÉRIO TRIFÁSICO PREVISTO NO ARTIGO 68 DO CÓDIGO PENAL –
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 33 DA TCCR/TJMT
–
2.

PREQUESTIONAMENTO –
APELO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

In casu
, necessário
o reajuste da pena de multa imposta ao réu, porquanto fixada
de forma desproporcional à pena privativa de liberdade. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT;

2.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais;

Apelo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSÉ CARLOS BARBOSA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOSÉ CARLOS BARBOSA DOS SANTOS

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara

Criminal

da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação penal n.o 0010917-73.2018.8.11.0064,
condenou-o
pela prática do crime previsto no
art. 306,
caput
, da Lei n.o 9.503/97
, à reprimenda de
06 (seis) meses
de detenção
, no regime inicial
aberto
,
substituída por uma sanção restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade, além do pagamento de
4
0 (quarenta) dias-multa
,
unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,
e da
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
, pelo prazo de 02 (dois) meses.

Nas razões recursais disponíveis no ID 90070057, a i. Defesa pugna pela
adequação da
pena de multa
, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e em atenção à hipossuficiência financeira do apelante;
ao que agrega, por fim, o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 90070062, postulando seja conhecido e provido o apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID 93864477, opinou pelo conhecimento e
provimento

do recurso defensivo, a fim de que seja readequada a pena de multa imposta ao réu.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi manejado por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que na noite de
09/08/2018
, em via pública localizada na Avenida Marechal Dutra, na cidade de Rondonópolis-MT, o ora apelante
JOSÉ CARLOS BARBOSA DOS SANTOS
conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica.

Conforme narrado pelo Ministério Público, integrantes da Polícia Militar realizavam rondas de rotina quando abordaram o denunciado, que estava realizando manobras perigosas e transitando na contramão, e constataram visíveis sinais de embriaguez. Ato contínuo, o increpado realizou o teste de etilômetro, cujo resultado evidenciou que se encontrava alcoolizado, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. (Denúncia, ID 90070474, p. 2-3).

Diante disso,
JOSÉ CARLOS BARBOSA DOS SANTOS
foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas do art. 306,
caput
, da Lei n.o 9.503/97, nos termos já relatados, contexto este em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, almejando a reforma do provimento jurisdicional monocrático especificamente no que concerne à dosagem da pena de multa.

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo à análise da tese defensiva.

I
–
DA READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA:

Como única vertente recursal, o apelante pugna pela redução da pena de multa, ao argumento de que estabelecida de forma desproporcional à sanção privativa de liberdade.

Razão lhe assiste.

É cediço que para a fixação da pena de multa faz-se necessário levar em conta as circunstâncias judiciais que orientam a determinação da pena-base (art. 59 do CP), além das agravantes, atenuantes, causas de aumento e causas de diminuição de pena, devendo, pois, esta espécie de reprimenda ser exasperada na mesma proporção da sanção privativa de liberdade. Assim, se a pena privativa de liberdade foi estabelecida no mínimo legal, o mesmo deve ocorrer com a pena de multa, relativamente à quantidade de dias-multa.

Ademais,
a
o individualizar a pena de multa deve o magistrado obedecer ao
sistema bifásico
, estabelecendo primeiramente a
quantidade
de dias-multa, em estrita relação de proporcionalidade com os
critérios utilizados para a fixação da pena privativa de liberdade
, e, num segundo momento, fixar o
valor
de cada dia-multa, agora levando em conta as
condições econômicas
do agente, nos termos dos art. 49,
caput
e §1o, e art. 60,
caput
, ambos do Código Penal.

Nesse sentido é o teor do
Enunciado Orientativo n.o 33
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.”
(TCCR/TJMT, IUJ n.o 101.532/2015).

Sobre o tema, colaciono julgado desta eg. Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO – ROUBO – PLEITO EXCLUSIVO DE
REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA
-
REDUÇÃO – VIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVADE LIBERDADE – INOBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO PROVIDO.
A dosimetria da quantidade de dias-multa deve percorrer o mesmo método trifásico conferido às penas privativas de liberdade, a fim de que com ela guarde correspondência, sendo que, caso aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada em obediência ao princípio da proporcionalidade, pois, como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal
. Recurso provido”.
(N.U 0005881-87.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021) – destaquei.

Dessa forma
e sem maiores delongas, revela-se
necessária a readequação da pena de multa aplicada ao apelante
JOSÉ CARLOS
, embora não em decorrência da sua aventada hipossuficiência financeira, mas porquanto a pena de multa fixada em 40 (quarenta) dias-multa não guarda proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade estabelecida para o delito de embriaguez ao volante no patamar mínimo previsto em lei –
06 (seis) meses de detenção
.

Em sendo assim, em atenção ao princípio da proporcionalidade e em sintonia com os parâmetros preconizados na jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, materializados no Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT,
redimensiono
a pena de multa de
JOSÉ CARLOS BARBOSA DOS SANTOS
para
10 (dez) dias-multa
, mantido inalterado o valor unitário à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

II –
PREQUESTIONAMENTO:

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona toda matéria debatida, para fins de eventual interposição de recurso perante as instâncias extraordinárias.

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

III –
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ CARLOS BARBOSA DOS SANTOS
nos autos da ação penal n.o 0010917-73.2018.8.11.0064, oriunda da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, a fim de
reajustar
a pena de multa
imposta ao réu à conta da condenação pelo delito de embriaguez ao volante, porquanto desproporcional à pena privativa de liberdade, alcançando, assim, o novel
quantum
de
10 (dez) dias-multa
, mantido inalterado o valor unitário à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021